Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021888-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JAIR RODRIGUES PELUFFO
AGRAVADO: JOSÉ REINOLDO BAYERLER e sua Esposa, Sra. CLEOMAR DANELUZ BAYERLER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por JAIR RODRIGUES PELUFFO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, Dr. Conrado Machado Simão, que na “Ação Declaratória c/c Pedido de Consignação em Pagamento” no 2207-72.2018.811.0029 (Cód. 67927), ajuizada por JOSÉ REINOLDO BAYERLER e sua Esposa, Sra. CLEOMAR DANELUZ BAYERLER, que, em embargos de declaração opostos pelo agravante rejeitou a alegação de inépcia da inicial e, “além disso, a decisão guerreada suspende ação executiva não embargada, sem segurança do Juízo, e onde a Exceção de Pré Executividade apresentada pelos devedores, ora agravados, foi rejeitada (já com trânsito em julgado)” (sic).
Discorre o agravante que “firmou com os ora agravados, um CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, pelo qual lhes prometera à venda, quatro imóveis rurais, situados no município de Canarana – MT, que formam a “FAZENDA MARANATA”, com 1.000 Hectares” (sic).
Assevera que pelos preditos bens, os agravados obrigaram-se a pagar o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de forma parcelada, entretanto não honraram as parcelas na integralidade, motivo que fez com que o agravante ajuizasse a AÇÃO DE EXECUÇÃO no 2332.11.2016.811.0029- Código – 56762, que também tramita na mesma vara onde tramita a ação que originou o presente recurso.
Alega que naquela ação os devedores se limitaram a apresentar “Exceção de Pré Executividade descabida e claramente protelatória” (sic). Eis que, “depositaram, em 09 de junho de 2017, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), vinculado ao próprio processo de execução 56762 (anexo IX) para tentar, por esse meio oblíquo, fazer uma “consignação em pagamento” da nova parcela vencida, sem que existisse qualquer recusa injustificada do credor em receber, e sem atentar para as normas procedimentais estatuídas no CPC” (sic).
Afirma que “a Exceção de Pré Executividade manejada pelos devedores/agravados na ação 56762, foi rejeitada (inclusive houve recurso dos devedores através do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010670-10.2017.8.11.0000, já desprovido unanimemente por esta colenda Corte)” (sic).
Anota que “ao tomar conhecimento do citado depósito de R$ 2.000.000,00 (o patrono do agravante o descobriu, folheando o processo em 18 de setembro de 2017), do qual jamais fora intimado, imediatamente pediu a penhora do numerário para satisfazer o crédito perseguido na execução 56762, cujo pedido foi deferido pelo Juízo de piso (anexos XII e XIII)” (sic).
Ressalta que “dessa decisão os devedores recorreram via AGRAVO (no 1013705- 75.2017.8.11.0000) e obtiveram (até agora, pois haverá novo EDecl e, se preciso REsp) tutela que determina a remessa do numerário à segunda execução (63864)” (sic).
Destaca que “para piorar tudo, para tumultuar ainda mais o quadro, e com o claro escopo de frustrar o pagamento da terra, os Agravados, ao ensejo do vencimento da prestação de 30 de maio de 2018, ingressaram com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA. Agora, com nova tese, bem diferente daquilo que alegaram na Exceção de Pré Executividade, querem, pasmem, mudar o contrato, e consignar “aquilo que entendem devido”” (sic).
Diz que o juiz da causa, “acolheu apenas em parte a impugnação ao valor da causa; deixou ser processada a intransmissível ação consignatória e concedeu a tutela antecipada, suspendendo ação executiva não embargada e sem segurança do Juízo” (sic).
Entende que, em primeiro lugar, deve ser determinado à parte autora/agravada “que emende a inicial, para atribuir à ação o valor equivalente a somatória dos pedidos cumulados, no importe de R$ 2.244.682,60” (sic). Em segundo lugar, que deve ser reconhecida a INEPCIA DO PEDIDO DE “CONSIGNAÇÃO” e sua IMPROCEDÊNCIA LIMINAR à r. decisão objurgada, uma vez que afronta o artigo 335 do CC e 539, § 3o do CPC, pois dá seguimento a uma ação totalmente intransmissível, “o que desde logo se prequestiona” (sic).
Assegura que os “ora Agravados, querem a literal modificação daquilo que as partes livremente contrataram, e a consignação do valor “que entende correto em relação à parcela com vencimento em 30.05.2018”” (sic).
Por fim registra que “não se sustenta o argumento do Nobre Magistrado de que pode “haver decisões conflitantes”, pois como se sabe, as ações executivas são anteriores, têm causa de pedir e pedidos distintos” (sic).
Requer “a concessão de liminar para suspender a decisão objurgada, durante a cognição do recurso, até o julgamento do seu mérito” (sic), bem como o provimento monocrático do presente agravo, “tendo em vista que a decisão atacada afronta o TEMA 967-STJ” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 62957480).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
A uma análise perfunctória da questão vertida, há indícios de que a ação de consignação em pagamento foi proposta sem documento comprobatório da recusa do credor em receber a prestação, o que, em tese, é uma das condições de sua proposição (§ 3o do artigo 539 do CPC).
A legislação prevê que quando o devedor propor uma Ação de Consignação em Pagamento, com vista a elidir a mora em relação à prestação vencida e não paga, terá que provar a recusa injustificada do credor em recebe-la, cumprindo o disposto no artigo 373, I, do CPC (ou a existência de qualquer das hipóteses do artigo 335 do C. Civil), além de observar os ritos e procedimentos estabelecidos pelos CPC em seu artigo 539.
O Código Civil em seu art. 335 é orientativo quanto ao ajuizamento da consignação. Vejamos:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”
E o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL em seu art. 539 expõe os requisitos exigidos para a proposição daquela ação:
“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.
§ 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.
§ 2o Decorrido o prazo do § 1o , contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.
§ 3o Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.
Como se pode ver, o pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento.
Sem adentrar no mérito propriamente dito da questão, a princípio não se verifica que o agravante tenha se recusado a receber prestação relativa ao adimplemento do negócio jurídico ou criado óbice ao seu recebimento. Em casos semelhantes, o entendimento jurisprudencial, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao autor, na ação consignatória, comprovar a injusta recusa do credor em receber o valor devido ou o obstáculo por aquele criado ao regular cumprimento da obrigação, sem o que impossível o acolhimento da sua pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.316020-4/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020) (sem destaques no original).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR.
1. O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu cumprimento.
2. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. A ausência da prova dos fatos constitutivos do direito do autor conduz ao desacolhimento do pleito inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.041009-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019) (sem destaques no original).
Ademais, ao que tudo indica os agravados depositaram em juízo “aquilo que entendem devido”, sem correspondência com o efetivo valor da prestação. E, segundo o Tema 967 do STJ “Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”.
Desta forma, vislumbra-se, no caso, a presença da fumaça do bom direito.
De outro canto, ante a suposição de irregularidade processual, entendo que a decisão guerreada deve ser sobrestada, para que o feito não prossiga de forma anômala, sob pena de causar prejuízos de difícil reparação, ou até irreparáveis, ao credor, ora agravante.
Com estes fundamentos, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito recursal, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora